Tribunal: TJDFT
Processo: 0716022-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por SARA FERNANDA GIROMINI contra ato ilegal e coator atribuído ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, consistente na expedição do DECRETO N. 40.881, DE 13 DE JUNHO DE 2020, que determina o fechamento da Esplanada dos Ministérios para veículos e pedestres no dia 14 de junho de 2020 e condiciona qualquer manifestação na Esplanada dos Ministérios à comunicação com antecedência e devidamente autorizada pelo Secretário de Segurança do Distrito Federal. Afirma a Impetrante que foi tolhida do seu direito a manifestação na Esplanada dos Ministérios com as disposições do Decreto, que violam diversos dispositivos constitucionais e, sobretudo, “impossibilitam o exercício das liberdades de manifestação do pensamento, reunião e expressão, sem que se entreveja a necessidade da medida, à vista de outras possíveis em favor da segurança pública”. Tece considerações a respeito de sua tese e requer, ao final, a concessão da segurança para, inclusive liminarmente, obter a liberação da Esplanada dos Ministérios nos dias 14/06 e 21/06/2020, para fins de exercer manifestação política. No dia 16/06/2020, os autos vieram conclusos a esta Relatoria, mesmo dia em que se determinou a remessa dos autos a d. Procuradoria de Justiça, para manifestação. Em id. 17928875, a d. Procuradoria assinala a necessidade de prévia notificação da autoridade coatora para prestar informações. Autos novamente conclusos em 22/07/2020. É o relatório. Decido. Com efeito, constata-se que a pretensão mandamental está prejudicada ante a perda superveniente do objeto. Isso porque não mais subsiste a restrição imposta pelo Decreto n. 40.881/2020, atacado no mandado de segurança sob exame, uma vez que destinado a conter a circulação de pessoas na Esplanada do Ministério na data certa de 14/06/2020. Assim, não há mais a necessidade e utilidade da prestação jurisdicional reclamada, o que autoriza o Relator, através de decisão unipessoal, a decretar a extinção do processo, conforme o disposto o artigo 87, XIII, do RGITJDF. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. Não mais subsistindo o ato atribuído à autoridade coatora e que era prejudicial à impetrante, fica extinto o processo de mandado de segurança pela perda de seu objeto. Unânime. (MSG 20100020119412,2a CC., Des. Rel: Antoninho Lopes, DJe: 30/01/2013). Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC e artigo 87, XIII, do RGITJDF, com a denegação da segurança, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 7 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator